Tribunal: TJDFT
Processo: 0719986-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. RENOVAÇÃO DA CITAÇÃO. NECESSIDADE. EFEITOS DA REVELIA NÃO CARACTERIZADOS.
1. É admissível à parte autora modificar o pedido e/ou a causa de pedir, unilateralmente, se antes da citação. Depois da citação, até o saneamento, para modificação do pedido ou causa de pedir, necessário o consentimento do réu (art. 329, do CPC).
2. A ausência de demonstração de citação válida em relação ao aditamento da inicial, que modificou o pedido e a causa de pedir, impõe a renovação do ato citatório, não surtindo neste caso, os efeitos da revelia.
3. Agravo não provido.